Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.
3. Merece parcial acolhimento a pretensão de revisão da dosimetria da pena, mormente quando a fundamentação da sentença rescindenda não observa estritamente os dispositivos legais aplicáveis à espécie e pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Revisão criminal parcialmente procedente.